Tribunal: TJBA
Processo: 0500150-71.2020.8.05.0271
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500150-71.2020.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MIGUEL GERMANO DOS SANTOS FILHO Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA POR MEIO DE VÍDEOCONFERÊNCIA. AFASTADA. POSSIBILIDADE CONFERIDA PELA RESOLUÇÃO Nº 317 /2020, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDUTA FOI PRATICADA SOB O MANTO DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CATEGÓRICA DE SITUAÇÃO QUE FIZESSE O RECORRENTE CRER QUE ESTAVA EM SITUAÇÃO DE INJUSTA AGRESSÃO. DESPROPORCIONALIDADE E INADEQUAÇÃO DOS MEIOS UTILIZADOS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS INICIAIS QUE JUSTIFICAM A IMPUTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. Cuida-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por MIGUEL GERMANO DOS SANTOS FILHO, em face da sentença prolatada, pelo Juízo de Direito da 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENÇA/BA, a qual pronunciou o Recorrente nos termos do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal. Inconformado, o Recorrente sustenta a existência de nulidade absoluta decorrente da audiência por meio de videoconferência. No mérito, pugnou-se pelo afastamento da decisão de pronúncia em decorrência da legítima defesa e da ausência de provas hábeis de autoria delitiva. Ao fim, pugnou pela exclusão das qualificadoras imputadas. De início, cumpre afastar o pedido de declaração de nulidade do feito formulado pela defesa. A propósito, a Resolução nº 317 /2020, do Conselho Nacional de Justiça permite a realização de audiência telepresencial devido às restrições impostas pela pandemia de COVID 19, respeitando todas as regras processuais e o amplo direito de defesa. Ademais, no caso em comento a defesa sequer demonstrou o prejuízo concreto que alega ter suportado. Assim, a preliminar deve ser refutada. No mérito, cumpre afastar o pedido de absolvição sumária. Com efeito, os depoimentos colhidos até então evidenciam, a priori, que o crime foi praticado pelo Recorrente e a sua atuação com o animus necandi. Além disso, não há substrato suficiente para o reconhecimento da legítima defesa, na medida em que é notória a desproporcionalidade e a inadequação do meio, em tese, utilizado pelo Recorrente para repelir a alegada injusta agressão. Assim, inexiste elementos, ao menos nesse momento, para constatar que o Recorrente realmente agiu conforme previsto no artigo 25 do Código Penal. Outrossim, cumpre rejeitar o pedido de afastamento das qualificadoras impostas na sentença de pronúncia. A propósito, os elementos contidos no manancial probatório, notadamente os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, revelam que o Recorrente, em tese, praticou o crime por motivo torpe (para evitar o pagamento de dívida), mediante meio cruel (intensa violência) e com a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. Logo, a sentença não merece reforma. Recurso em Sentido Estrito CONHECIDO e IMPROVIDO, na esteira do Parecer ministerial.